Tribunal: CARF
Processo: 13688.720402/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13688.720402/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.306 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
MARIA HELENA DOS SANTOS SOUSA & CIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS COM A FAZENDA
NACIONAL
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA.
NÃO
REGULARIZAÇÃO NO PRAZO LEGAL.
Não tendo a Pessoa Jurídica regularizado suas pendências que impediam sua
permanência no Simples Nacional dentro do prazo legal, há que se manterem
os efeitos do Ato declaratório de exclusão.
ATO DECLARATÓRIO. REQUISITOS. IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO.
Não é requisito para validade do ato declaratório de exclusão a demonstração
do valor consolidado dos débitos que justificaram sua emissão, bastando que
conste a indicação precisa dos tributos devidos (valor originário, período de
apuração e data de vencimento).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
PEDIDO DE PARCELAMENTO. CONSOLIDAÇÃO DOS DÉBITOS.
Não se constitui empecilho para que o contribuinte solicite o parcelamento, o
conhecimento prévio do valor consolidado da dívida, até porque é possível essa
determinação pelo próprio interessado, a partir da utilização de sistema de
consolidação de débitos disponibilizados pela Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves (Suplente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13688.720402/2012-36
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.306 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.720402/2012-36

Relatório
MARIA HELENA DOS SANTOS SOUSA & CIA LTDA. - ME recorre a este
Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/Florianópolis, Ac.
no 07-36.471, fls. 71/78, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
na fase processual anterior.
Versa o presente processo sobre a exclusão da contribuinte do Simples Nacional,
formalizada pelo Ato Declaratório Executivo DRF/UBL no 705547, de 10/09/2012 (fl. 10), com
efeitos a partir de 1o de janeiro de 2013.
A exclusão se deu em virtude de a empresa possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa; com fundamento no art. 17, inciso V, da
Lei Complementar no 123, de 2006 e, na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o
inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Inconformada, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
2 a 9.
Ao apreciar a lide, a DRJ/Florianópolis manteve a exclusão, em acórdão que
contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO.
EFEITOS
DO
PARCELAMENTO.
CONDIÇÃO
PARA
PERMANÊNCIA APÓS EMISSÃO DO ADE. FALTA DE EVIDÊNCIA DE
REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA NO PRAZO LEGAL.
A regularização dos débitos que motivaram o Ato Declaratório Executivo excludente do
Simples Nacional no prazo de 30 dias da ciência de tal ato, inibirá os efeitos do referido
ato administrativo.
Na ausência de evidências de que o pedido de parcelamento regularmente realizado foi
efetivamente deferido, não há como considerar que houve regularização das pendências
para permanência no regime simplificado.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade, julgar
improcedente a impugnação, mantendo-se os efeitos do Ato Declaratório Executivo
DRF/UBL no 705547, de 10/09/2012, nos termos do relatório e voto do Relator.
Cientificada em 25/03/2015, fls. 80/81, a contribuinte interpôs recurso voluntário
em 15/04/2015, fls. 82/110, com as seguintes alegações:
DO DIREITO.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.306 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.720402/2012-36

DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA A CONSTITUIÇÃO
DO ATO DECLARATÓRIO.
 Conforme se pode depreender da simples leitura do ADE de n° 705547, o
crédito tributário ensejador da exclusão não encontra-se consolidado,
constituindo ausência de requisito indispensável para a sua existência e
dificuldade para o exercício do direito constitucional do contraditório e da
ampla defesa, vez que impede a regularização do Requerente dos seus débitos
junto ao ente responsável.
 A Recorrente tem amplo interesse em regularizar sua situação diante da
Receita Federal com o intuito de manter seu cadastro no Programa Simples
Nacional. Entretanto, o que inviabilizou a quitação dos débitos por parte da
Contribuinte, foi ausência de informação do órgão Recorrido, pois não lhe foi
apresentado o valor consolidado do mencionado crédito;
 Assim, a indignação da Recorrente, uma vez que ao se dirigir a própria Receita
para regularizar a sua situação, esta informou que a mesma somente poderia
solicitar o Parcelamento e pagar a prestação mínima de R$500,00 até a data de
consolidação de sua opção.
 Ressalta que, a opção por Parcelamento importa na confissão irretratável do
débito e configura confissão extrajudicial, conforme preceitua a Lei
Complementar 123/2006 em seu artigo 21, § 2o, assim, indaga: Como pode o
ente responsável exigir a confissão do débito antes mesmo de consolidar o
valor devido?
 Considera que a oferta apresentada à Contribuinte é inaceitável, uma vez que a
mesma teria que confessar e quitar uma dívida sem os esclarecimentos
pertinentes, devido à não apresentação pelo órgão da Receita Federal do valor
líquido e certo do débito.
 Portanto o fundamento da 3a Turma Julgadora de que a relevância do montante
devido (mesmo em valor original) deve ser relativizada, não merece ser aceita.
 Destaca que, o artigo 142 do Código tributário Nacional prevê que é dever da
autoridade administrativa, além de fazer o lançamento de crédito tributário,
calcular o montante do tributo devido, o que não foi apresentado no caso em
tela apesar de reiteradamente solicitado pela recorrente.
 Conclui esse tópico afirmando que, diante da ausência de liquidez e certeza do
débito, como também, na imposição de confissão de dívida não líquida, pode-
se constatar a inexigibilidade do crédito não consolidado, devendo o Ato
Declaratório ser Julgado Insubsistente.
DA APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE 40% DA MULTA DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.306 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.720402/2012-36

 Mesmo diante de tantos obstáculos impostos pela Receita Federal no que tange
à regularização da situação, a Recorrente permanece com o intento de saldar a
dívida, sendo assim, pelo princípio da eventualidade, na remota hipótese de ser
superada a tese da insubsistência do ADE n° 705547, requer seja informado o
valor consolidado do débito a ser pago, proporcionando à Recorrente o direito
de usufruir do desconto de 40% no parcelamento de suas obrigações, prevista
no artigo 6o, inciso II da Lei 8.212/91.
SUSPENSÃO DA EXCLUSÃO EM DECORRÊNCIA DO RECURSO.
 Requer a defesa que, tendo em vista a apresentação do recurso, na hipótese
remota deste ser negado, os efeitos do termo de exclusão somente produzirão
efeitos após decisão transitada em julgado, e não a partir da data prevista no
Ato Declaratório Executivo DRF/UBL n° 705547 de 10 de setembro de 2012,
qual seja, 1o de janeiro de 2013.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O caso envolve a exclusão do contribuinte da sistemática do Simples Nacional,
por intermédio do Ato Declaratório Executivo ADE DRF/UBL no 705.547, de 10/09/2012, em
virtude de a empresa possuir débitos para com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não
se encontrava suspensa. Os débitos estão indicados às fls. 12 (débitos do Simples Nacional,
períodos de apuração de 04/2009 a 09/2011).
Em seu recurso, o contribuinte alega que tinha interesse em regularizar a sua
situação, mas “o crédito tributário ensejador da exclusão não encontrava-se consolidado,
constituindo ausência de requisito indispensável para a sua existência e dificuldade para o
exercício do direito constitucional do contraditório e da ampla defesa”.
Argumenta, também, que “o artigo 142 do Código Tributário Nacional prevê que
é dever da autoridade administrativa, além de fazer o lançamento de crédito tributário, calcular
o montante do tributo devido, o que não foi apresentado no caso em tela, apesar de
reiteradamente solicitado pela recorrente”.
Requer, ainda, que seja informado o valor consolidado do débito, proporcionando
o direito de usufruir do desconto de 40% no parcelamento de suas obrigações.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.306 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.720402/2012-36

Na realidade, tais argumentos já haviam sido utilizados pelo contribuinte quando
da apresentação da manifestação de inconformidade, os quais foram muito bem analisados pela
autoridade julgadora de primeira instância.
Por concordar integralmente com os fundamentos utilizados pela
DRJ/Florianópolis, adotarei na presente decisão o mesmo texto elaborado pelo relator Jefferson
José Rodrigues, in verbis:
A reclamação da impugnante por não ter tido acesso ao valor consolidado de parte dos
débitos motivadores de sua exclusão deve ser considerada do ponto de vista da natureza
jurídica do Ato Declaratório Executivo (ADE) excludente e também do parcelamento.
De início merece relevo o fato de o ADE e o eventual parcelamento de débitos
constituírem eventos juridicamente independentes. O ato administrativo que determina a
exclusão do Simples Nacional – emitido em razão da existência de débitos sem
suspensão de exigibilidade – deve indicar as características necessárias para que a
pessoa jurídica potencialmente optante possa exercer, em sua inteireza, o direito ao
contraditório. Como a condição prevista em Lei para a exclusão é a existência do débito
– independentemente do seu quantum –, a relevância do montante devido (mesmo em
valor original) deve ser relativizada. Não se nega, aqui, que o conhecimento do valor
devido seja importante para possibilitar eventual manifestação de inconformidade com a
exclusão, apenas se afirma que a previsão legal de exclusão independe do valor devido.
Mas, o fato é que a impugnante teve ciência de todas as características necessárias para
poder – com base em seus registros contábeis – verificar a existência ou não dos débitos
que lhe foram imputados. Pode-se verificar que consta da “Relação dos Débitos
Motivadores da Exclusão de Ofício do Simples Nacional” (fl. 13) e da “Consulta
Débitos após Prazo para Regularização” (fl. 30), a informação do tipo de tributo
(débitos do Simples Nacional) e de cada período de apuração e respectivo valor original
devido.
Já a questão de conhecer os valores consolidados dos débitos – ou, mais precisamente,
os valores atualizados com a inclusão dos acréscimos legais – pode ser relevante para
avaliação subjetiva da contribuinte sobre sua capacidade financeira de liquidá-los
imediatamente ou aderir às formas de parcelamento previstos na legislação. Porém, é
irrelevante no que diz respeito aos efeitos excludentes do ADE.
Há de se acrescentar que a forma de consolidação dos débitos (cálculos de atualização
do saldo, com a inclusão dos acréscimos legais) é de domínio público, uma vez que
encontra-se definida em legislação devidamente publicada. A administração tributária
não detém o monopólio da metodologia de cálculo necessária para realizar a
“consolidação” dos débitos, podendo o interessado utilizá-la quando bem lhe aprouver.
Na verdade, a administração tributária facilita a atualização dos débitos,
disponibilizando em seu sítio na internet programa dedicado a esse mister.
De se destacar que os débitos indicados no ADE não são objetos de lançamento de
ofício – situação em que cabe à autoridade fiscal determinar precisamente o montante
devido. Os valores devidos constam de declarações apresentadas espontaneamente pela
contribuinte e que, nos termos da Lei Complementar no 123/2006, se revestem da
condição de confissão de débito, conforme dispositivos a seguir reproduzidos:
Art. 2o O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata o art. 1o desta Lei
Complementar será gerido pelas instâncias a seguir especificadas:
I - Comitê Gestor do Simples Nacional, vinculado ao Ministério da Fazenda,
composto por 4 (quatro) representantes da Secretaria da Receita Federal do
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.306 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.720402/2012-36

Brasil, como representantes da União, 2 (dois) dos Estados e do Distrito
Federal e 2 (dois) dos Municípios, para tratar dos aspectos tributários; e
...
§ 9o O CGSN poderá determinar, com relação à microempresa e à empresa de
pequeno porte optante pelo Simples Nacional, a forma, a periodicidade e o
prazo:
I - de entrega à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de uma única
declaração com dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
da contribuição para a Seguridade Social devida sobre a remuneração do
trabalho, inclusive a descontada dos trabalhadores a serviço da empresa, do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e outras informações de
interesse do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS e do Conselho Curador do FGTS, observado o disposto no
§ 7o deste artigo; e
...
§ 13. O documento de que trata o inciso I do § 9o tem caráter declaratório,
constituindo instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos,
contribuições e dos débitos fundiários que não tenham sido recolhidos
resultantes das informações nele prestadas.
Conclui-se, pois, não se tratar de situação em que há lançamento para constituição de
crédito tributário sendo, por isso, inaplicável as remissões ao art. 142 feitas pela
impugnante.
Portanto, uma vez que, em relação aos débitos motivadores da exclusão, foram
disponibilizadas as informações relativas ao tipo de tributo, período de apuração e valor
original do débito, entendo que a contribuinte tinha conhecimento suficiente da conduta
que lhe foi imputada. Podia, com base nas referidas informações, contrapor argumentos
e refutar as alegações da autoridade tributária, exercendo plenamente seu direito de
defesa.
Redução da Multa no Parcelamento
A impugnante pretende que, na apreciação de sua impugnação ao ato de exclusão do
Simples Nacional, o julgador se manifeste em relação à redução de 40% da multa na
eventualidade de um pedido de parcelamento para sanar as pendências impeditivas à
permanência no regime simplificado.
Entretanto, tal matéria é estranha ao litígio e, ainda, por não se tratar de uma instância
consultiva, mostra-se descabido a apreciação de matéria em tese, razão pela qual eximo
de manifestar-me a seu respeito.
Não é requisito, portanto, para validade do ato declaratório de exclusão a
demonstração do valor consolidado dos débitos que justificaram sua emissão, bastando que
conste a indicação precisa dos tributos devidos (valor originário, período de apuração e data de
vencimento).
Além disso, caso o contribuinte desejasse parcelar a dívida, bastaria ter
comparecido à Receita Federal para manifestar esta opção. O conhecimento prévio do valor
consolidado da dívida não se constitui em empecilho, dado que é possível essa determinação
pelo próprio interessado, a partir da utilização de sistema de consolidação de débitos
disponibilizados pela Receita Federal.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.306 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.720402/2012-36

No que concerne ao pedido do contribuinte para que os efeitos da exclusão se
dessem somente após o trânsito em julgado da decisão administrativa, cabem os seguintes
esclarecimentos.
Conforme citado no ADE em litígio, no presente caso os efeitos da exclusão se
operam a partir de 1o de janeiro de 2013, conforme disposto no inciso IV do art. 31 da Lei
Complementar no 123, de 2006, a saber:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
O fato de o contribuinte ter apresentado manifestação de inconformidade e,
posteriormente, o recurso voluntário teve como efeito a suspensão da aplicação do Ato
Declaratório de Exclusão, até decisão definitiva na esfera administrativa, nos termos do art. 42
do Decreto no 70.235, de 19721 (na hipótese de decisão desfavorável ao interessado). Portanto,
não se confunde com o estabelecido no art. 31, inciso IV da Lei Complementar no 123, de 2006.
Por fim, no que concerne às referências da defesa no sentido de que “a
preservação da empresa e suas atividades é amparada pela legislação pátria com o intuito de
garantir a sua função social” e sobre o “Princípio da Preservação da Empresa”, tal discussão
refoge à área de competência desta instância julgadora, que se restringe a analisar a
consentaneidade do ato administrativo com a legislação tributária vigente.
Destarte, uma vez que o contribuinte não comprovou ter adotado,
tempestivamente, as providências necessárias para regularização de suas pendências, deve ser
mantido o ADE como formalizado.
Conclusão.
De todo o exposto, encaminho meu voto no sentido de NEGAR provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

1 Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.306 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.720402/2012-36

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital